Tribunal: TJPA
Processo: 0815927-85.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12398 - Divulgação de cena de estupro, sexo ou pornografia
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0815927-85.2023.8.14.0006

APELANTE: RENATO MOREIRA DA CUNHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PERSEGUIÇÃO (STALKING). DIVULGAÇÃO NÃO CONSENTIDA DE IMAGENS ÍNTIMAS. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática dos crimes de perseguição (art. 147-A do Código Penal) e de divulgação não consentida de imagens íntimas (art. 218-C do Código Penal), no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, insurgindo-se contra a sentença condenatória sob alegação de insuficiência probatória, pedido subsidiário de desclassificação dos delitos e afastamento da incidência da Lei nº 11.340/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação, especialmente diante da relevância da palavra da vítima; (ii) estabelecer se é juridicamente cabível a desclassificação dos delitos de perseguição e de divulgação não consentida de imagens íntimas; e (iii) determinar se incide a Lei Maria da Penha mesmo na ausência de coabitação atual entre vítima e acusado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima, nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, possui especial relevância probatória quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de convicção.

4. O depoimento da vítima encontra-se amparado por boletim de ocorrência, prints de mensagens ofensivas e ameaçadoras, comprovação técnica da vinculação de perfis falsos ao réu, prova testemunhal e harmonia entre os relatos prestados na fase inquisitorial e em juízo.

5. O conjunto probatório revela reiteração de condutas persecutórias, comportamento obsessivo e intimidatório, aptos a caracterizar o crime de perseguição previsto no art. 147-A do Código Penal.

6. A divulgação e a tentativa de ampliação da divulgação de imagens íntimas da vítima, sem consentimento, inclusive com incitação de terceiros, configuram integralmente o tipo penal do art. 218-C do Código Penal, sendo irrelevante a alegação de restrição do alcance da divulgação.

7. A pretensão defensiva de desclassificação carece de indicação concreta de tipo penal diverso e não encontra respaldo no quadro fático-probatório delineado nos autos.

8. A incidência da Lei nº 11.340/2006 independe de coabitação, bastando a existência de relação íntima de afeto pretérita e o nexo entre essa relação e as condutas violentas praticadas.

9. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a aplicação da Lei Maria da Penha a crimes praticados por ex-namorados ou ex-companheiros, quando evidenciado que a violência decorre da relação afetiva anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para fundamentar condenação em crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher.

2. Configura o crime de perseguição a prática reiterada de condutas que perturbem a liberdade ou a privacidade da vítima, inclusive por meios digitais.

3. O delito de divulgação não consentida de imagens íntimas consuma-se com a simples exposição do material a terceiros, sendo irrelevante a extensão da divulgação.

4. A Lei Maria da Penha incide independentemente de coabitação, desde que demonstrada relação íntima de afeto pretérita e nexo entre essa relação e a violência praticada.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 147-A e 218-C; CPP, art. 158-A; Lei nº 11.340/2006, arts. 5º e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 7; AgRg no AREsp nº 2.967.267/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 21.10.2025; EDcl no HC nº 945.157/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 04.11.2024; REsp nº 1.416.580/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 01.04.2014; HC nº 181.217/RS, Rel. Min. Gilson Dipp, Quinta Turma, j. 20.10.2011.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
RENATO MOREIRA DA CUNHA
, em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara competente da Comarca de
ANANINDEUA/PA
, que o condenou pela prática de delitos inseridos no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, notadamente perseguição (Art. 147 – A, §1º, II, do Código Penal) e divulgação de cena íntima (Art. 218 – C, §1º, Código Penal), com incidência das disposições da Art. 7º, II Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), conforme tipificações constantes do Código Penal e legislação especial à pena de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 75 (setenta e cinco) dias-multa.

Consta dos autos que a persecução penal teve início a partir de Boletim de Ocorrência registrado em 02/03/2023, no âmbito da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher – DEAM Ananindeua, no qual a vítima
CRISTIELEN SILVA CORDOVIL
noticiou a prática reiterada de condutas ameaçadoras, persecutórias e ofensivas perpetradas por seu ex-companheiro,
RENATO MOREIRA DA CUNHA
, com quem manteve relacionamento afetivo por mais de sete anos, encerrado meses antes dos fatos.

Segundo narrado na fase inquisitorial, após o término da relação, o acusado teria passado a adotar comportamento obsessivo e reiterado, caracterizado por perseguições presenciais e virtuais, criação de perfis falsos em redes sociais, envio contínuo de mensagens ofensivas e ameaçadoras, além da divulgação e tentativa de divulgação de imagens íntimas da vítima, inclusive mediante contato com terceiros do convívio profissional desta, com o declarado intuito de humilhação e vingança. Tais fatos teriam causado relevante abalo emocional, sentimento de medo, insegurança e prejuízo à dignidade psicológica da ofendida.

Instaurado Inquérito Policial por Portaria, foram colhidos o termo de declaração da vítima, formulários de avaliação de risco, registros de mensagens eletrônicas, bem como outros elementos informativos considerados suficientes para o oferecimento da denúncia pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, que imputou ao acusado a prática dos crimes descritos na exordial acusatória, todos no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Recebida a denúncia, o réu foi regularmente citado e apresentou resposta à acusação, na qual, em síntese, negou a prática dos fatos tal como narrados, sustentou a inexistência de dolo específico em algumas condutas e pugnou pela absolvição, ou, subsidiariamente, pela desclassificação das imputações e mitigação das consequências penais.

No curso da instrução criminal, foram ouvidas a vítima e testemunhas arroladas pelas partes, além do interrogatório do acusado, conforme registros audiovisuais constantes nos autos. Encerrada a fase instrutória, o Ministério Público apresentou alegações finais pugnando pela condenação, enquanto a defesa reiterou os argumentos absolutórios.

Sobreveio sentença (ID 24249713), pela qual o Juízo de origem julgou procedente, ao menos em parte, a pretensão punitiva estatal, reconhecendo a materialidade e autoria dos delitos imputados, e condenando
RENATO MOREIRA DA CUNHA
nos termos ali delineados, com fixação de penas privativas de liberdade e demais consectários legais, observadas as circunstâncias judiciais, agravantes e causas de aumento aplicáveis ao caso concreto.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação (ID 24249722), sustentando, em linhas gerais, a fragilidade do conjunto probatório, a ausência de provas suficientes para a condenação, a suposta atipicidade de determinadas condutas, bem como a necessidade de reforma da dosimetria da pena. Requereu, ao final, a absolvição do apelante ou, subsidiariamente, a redução das reprimendas impostas.

Apresentadas contrarrazões pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (ID 24249725)
, pugnando pela manutenção integral da sentença, os autos foram remetidos a esta instância revisora, sendo distribuídos à 3ª Turma de Direito Penal.

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º Grau, por intermédio da 12ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestando-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO.

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

O presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual, o
CONHEÇO
.

II. MÉRITO

II.1 DA TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A defesa do APELANTE sustenta, em síntese, que a sentença condenatória teria se baseado em prova frágil, especialmente na palavra da vítima, sem lastro probatório suficiente para sustentar o édito condenatório, invocando o princípio do in dubio pro reo. Tal tese, contudo, não se sustenta à luz do conjunto probatório dos autos, conforme bem delineado no parecer ministerial.

Nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores reconhece que a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando harmonizada com outros elementos de convicção, como ocorre no caso concreto. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que, em delitos dessa natureza, cometidos normalmente na clandestinidade, o depoimento firme, coerente e linear da vítima constitui meio idôneo de prova, desde que corroborado por outros elementos.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PROVA DIGITAL. PRINTS DE WHATSAPP OBTIDOS POR PARTICULAR. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. APLICAÇÃO

DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, com fundamento na Súmula n. 7 do STJ.

2. O agravante foi condenado à pena de 1 mês e 10 dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de ameaça (art. 147 do CP), no contexto da Lei Maria da Penha, além do pagamento de R$ 5.000,00 a título de reparação por dano moral.

3. A defesa sustenta que não se trata de reexame de provas, mas de revaloração jurídica quanto à ilicitude objetiva do meio de prova por violação ao art. 158-A do CPP, além de alegar contradição entre a sentença e o acórdão quanto aos elementos probatórios considerados para a condenação.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se os prints de mensagens de WhatsApp obtidos por particular, confirmados em juízo e sem indícios de manipulação, configuram violação ao art. 158-A do CPP e se podem ser utilizados como prova válida para condenação.

III. Razões de decidir

5. A decisão monocrática aplicou corretamente a Súmula n. 7 do STJ, considerando que a análise da autenticidade e do valor probante dos prints de WhatsApp demandaria reexame de premissas fáticas definitivamente assentadas pelo Tribunal de origem.

6. Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que prints de mensagens de WhatsApp obtidos por particular, quando confirmados em juízo e sem indícios de manipulação, não configuram violação ao art. 158-A do CPP.

7. Os precedentes invocados pela defesa tratam de situações distintas, envolvendo provas digitais colhidas pela polícia sem observância de metodologia técnica adequada, o que não se aplica ao caso em que as provas foram obtidas por particular.

8. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, conforme jurisprudência consolidada.

9. A defesa não apresentou argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar alegações já examinadas e rejeitadas.

IV. Dispositivo e tese

10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento:

1. Prints de mensagens de WhatsApp obtidos por particular, confirmados em juízo e sem indícios de manipulação, não configuram violação ao art. 158-A do Código de Processo Penal.

2. A aplicação da Súmula n. 7 do STJ é adequada quando o acolhimento da tese defensiva demandaria reexame de premissas fáticas assentadas pelas instâncias ordinárias.

3. A palavra da vítima em casos de violência doméstica possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 158-A; CP, art. 147.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7; EDcl no HC n. 945.157/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 04.11.2024.

(AgRg no AREsp n. 2.967.267/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21/10/2025, DJEN de 27/10/2025.) (grifo nosso)

Direito penal. Ação penal. Violência doméstica. Lesão corporal.

Condenação. Indenização por danos morais.

I. Caso em exame

1. Ação penal proposta pelo Ministério Público Federal contra Desembargador do Tribunal de Justiça de Pernambuco, imputando-lhe a prática do delito previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, com a redação dada pela Lei n. 11.340/2006, por lesão corporal contra cônjuge em contexto de violência doméstica, com pedido de indenização por danos morais e materiais à vítima.

II. Questão em discussão

2. Saber se o réu praticou o delito de lesão corporal contra cônjuge, prevalecendo-se das relações domésticas, conforme descrito na denúncia, e se há elementos suficientes para sua condenação, bem como o cabimento da indenização pleiteada.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça é competente para julgar desembargadores em crimes sem relação com o cargo, para garantir a imparcialidade do julgamento, conforme jurisprudência consolidada.

4. A materialidade do delito foi comprovada por boletim de ocorrência, perícia traumatológica, prova testemunhal e laudos psicossociais, que atestaram lesões físicas e psicológicas na vítima.

5. A autoria foi confirmada pela prova testemunhal e pela própria vítima, cujas declarações foram corroboradas por outros elementos probatórios.

6. A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher.

7. A defesa não conseguiu demonstrar legítima defesa ou reciprocidade nas agressões, nem que a vítima teria infligido lesões em si própria por interesse patrimonial.

8. A tese defensiva de autolesão e interesse patrimonial da vítima foi rejeitada, pois não encontra suporte nas provas dos autos e reforça estereótipos de gênero ultrapassados.

9. A dependência econômica da vítima em relação ao réu foi um fator relevante para a manutenção do relacionamento e para a busca de reaproximação após as agressões.

10. Natureza in re ipsa do dano moral decorrente de atos de violência doméstica e familiar contra a mulher, devendo ser comprovado apenas o fato gerador da dor, do abalo emocional, do sofrimento. Indenização por danos morais arbitrada em valor razoável, de modo a preservar a dupla finalidade da condenação, qual seja, punir o ato ilícito cometido e reparar o sofrimento experimentado pela vítima, sem caracterizar enriquecimento sem causa, sem perder de vista a vulnerabilidade e a hipossuficiência da parte ofendida, considerando as peculiaridades subjetivas do caso, com fundamento nos arts. 91, inciso I, do CP e 387, inciso IV, do CPP e no Tema Repetitivo n. 983, fixado pela Terceira Seção do STJ.

IV. Dispositivo e tese

11. Condenação do réu à pena de 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do delito de lesão corporal em contexto de violência doméstica.

12. Ressarcimento a título de danos morais fixado em trinta mil reais de indenização para a vítima, corrigidos monetariamente a partir do arbitramento (Súmula n. 362/STJ) e com juros de mora desde o evento (30/01/2020). Ressarcimento a título de danos materiais não fixado em vista da falta de elementos nos autos para sua apuração.

Tese de julgamento: "1. O Superior Tribunal de Justiça é competente para julgar desembargadores em crimes sem relação com o cargo, de modo a garantir a imparcialidade do julgamento. 2. A palavra da vítima, corroborada por provas periciais e testemunhais, possui relevante valor probatório em crimes de violência doméstica. 3. A tese de autolesão e interesse patrimonial da vítima não encontra suporte nas provas e reforça estereótipos de gênero ultrapassados.

4. Natureza in re ipsa do dano moral decorrente de atos de violência doméstica e familiar contra a mulher. 5. Indenização por danos morais arbitrada em valor razoável, de modo a preservar a dupla finalidade da condenação, qual seja, punir o ato ilícito cometido e reparar o sofrimento experimentado pela vítima, sem perder de vista a vulnerabilidade e a hipossuficiência da parte ofendida, considerando as peculiaridades subjetivas do caso."

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 129, § 9º; Lei n. 11.340/2006; CF, art. 105, I, "a".

Jurisprudência relevante citada: STJ, QO na APn 878/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgada em 21.11.2018; STJ, APn 943/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, julgada em 20.04.2022; AgRg na MPUMP 6/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 20/05/2022; AgRg no AREsp n. 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023; AgRg no REsp n. 2.062.933/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023; APn n. 902/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Corte Especial, julgada em 4/12/2024; APn n. 835/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, julgada em 1/3/2023, DJe de 24/4/2023; APn n. 943/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgada em 10/6/2024; REsp n. 1.643.051/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018; REsp n. 1.819.504/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10/9/2019, DJe de 30/9/2019; AgRg no REsp n. 1.686.224/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/4/2018, DJe de 9/4/2018; AgRg no REsp n. 1.675.965/MS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 26/9/2017, DJe de 4/10/2017.

(APn n. 1.079/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em 15/10/2025, DJEN de 23/10/2025.) (grifo nosso)

No caso dos autos, a palavra da vítima
CRISTIELEN SILVA CORDOVIL
não se apresenta isolada. Ao revés, encontra-se amplamente corroborada por:

(I) registros de boletim de ocorrência;
(II) “prints” de mensagens ofensivas, ameaçadoras e difamatórias;
(III) comprovação técnica, por meio de respostas das operadoras de telefonia, da vinculação dos perfis falsos ao APELANTE;
(IV) depoimento da testemunha
AMANDA CAROLINA DIAS VIEIRA
, que confirmou ter sido instada pelo réu a colaborar com a divulgação de imagens íntimas da vítima;
(V) coerência entre os relatos prestados na fase inquisitorial e em juízo.

O conjunto probatório revela um contexto de reiteração delitiva, com comportamento obsessivo, persecutório e intimidatório, plenamente compatível com o tipo penal do art. 147-A do Código Penal, bem como a efetiva tentativa e consumação da divulgação de material íntimo sem consentimento, subsumindo-se ao art. 218-C do Código Penal.

Não há qualquer contradição relevante nos depoimentos colhidos, tampouco lacuna probatória capaz de gerar dúvida razoável quanto à autoria e materialidade.

Assim, não prospera o pedido absolutório.

II.2 DA TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO DOS DELITOS

A defesa postula, subsidiariamente, a desclassificação dos crimes de perseguição e de divulgação de cena de sexo para figuras típicas menos gravosas, sem, contudo, indicar com precisão qual seria o tipo penal mais adequado, limitando-se a alegações genéricas de inadequação típica.

O crime de perseguição, introduzido no ordenamento jurídico pelo art. 147-A do Código Penal, exige, para sua configuração, a prática reiterada de condutas que perturbem a liberdade ou a privacidade da vítima, por qualquer meio, inclusive digital. No caso concreto, restou demonstrado que o APELANTE criou múltiplos perfis falsos, passou a monitorar as redes sociais da vítima, enviou mensagens reiteradas de ameaça e ofensa, compareceu ao local de trabalho da ofendida e manteve comportamento contínuo de vigilância e intimidação. Trata-se, portanto, de quadro fático que excede, em muito, a mera ameaça isolada, preenchendo integralmente o núcleo do tipo penal do art. 147-A do Código Penal.

No tocante ao delito do art. 218-C do Código Penal, a prova dos autos evidencia que o APELANTE, sem o consentimento da vítima, divulgou e tentou ampliar a divulgação de imagens íntimas, inclusive incitando terceiros a fazê-lo, com nítido propósito de vingança e humilhação, circunstância expressamente prevista como causa de aumento de pena. A conduta não se confunde com simples difamação ou injúria, pois o bem jurídico tutelado é a dignidade sexual e a autodeterminação informativa da vítima, sendo irrelevante que a divulgação tenha ocorrido por meio de perfis falsos ou redes sociais.

A jurisprudência é clara ao afirmar que a simples disponibilização ou exposição de material íntimo, ainda que a um grupo restrito de pessoas, já é suficiente para a consumação do delito, sendo desnecessária ampla difusão.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DIVULGAÇÃO NÃO CONSENTIDA DE IMAGENS ÍNTIMAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PREVALÊNCIA DO VOTO MINORITÁRIO.

1. A controvérsia cinge-se a definir se o réu praticou o crime de divulgação de imagem com conteúdo íntimo sem o consentimento da vítima, com motivação de vingança e humilhação (CP, art. 218-C, § 1º).

2. O crime previsto no art. 218-C do Código Penal configura-se com a divulgação, sem consentimento da vítima, de imagens de nudez, sexo ou pornografia, por qualquer meio, inclusive digital, sendo irrelevante a origem ou o suporte físico das imagens.

3. A causa de aumento de pena prevista no CP, art. 218-C, § 1º, aplica-se quando a divulgação ocorre com o fim de vingança ou humilhação, especialmente em contexto de relação íntima de afeto anterior entre autor e vítima.

4. Nos crimes sexuais, a palavra da vítima reveste-se de especial relevo, nas hipóteses em que há coerência com os demais elementos de prova.

5. O depoimento de testemunha parcial que possui histórico comprovado de acusações em desfavor do réu, com dois processos criminais anteriormente arquivados, não é suficiente para corroborar a declaração da vítima e, em consequência, a condenação.

6. A ausência de comprovação da divulgação de imagem da vítima para terceiros constitui dúvida razoável quanto à materialidade e autoria do crime, o que impõe a aplicação do princípio do in dubio pro reo e a prevalência do voto minoritário.

7. Recurso conhecido e provido.

(
Acórdão 2076698
, 0765218-11.2023.8.07.0016, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 15/12/2025, publicado no DJe: 17/12/2025.) (grifo nosso)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. TIPIFICAÇÃO. FALSA IDENTIDADE. IMAGENS ÍNTIMAS. DIVULGAÇÃO NÃO AUTORIZADA. AMEAÇA. ACERVO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O tipo penal do art. 307 do Código de Penal considera criminosa a conduta daquele que atribui a si ou a terceiro falsa identidade para, com isso, obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem. 1.1. No caso dos autos, está devidamente demonstrado que o réu efetivamente criou perfil falso em nome da vítima na rede social Instagram e, de outro lado, se utilizou dos dados da vítima, notadamente nome e telefone, na rede social Omegle, induzindo terceiros a acreditar que a vítima estaria compartilhando “nudes”, ou seja, fotos de caráter íntimo e erótico.

2. No tipo penal do art. 218-C do Código Penal, previu o legislador a prática do crime daquele que, entre outras condutas, disponibiliza, expõe ou divulga, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual que contenha cena de estupro ou de sexo, nudez ou pornografia, sem o consentimento da vítima, sendo a pena aumentada (§1°) quando o agente mantém ou tenha mantido relação íntima de afeto com a vítima ou com o fim de vingança ou humilhação. 2.1. Comprovado nos autos que o réu disponibilizou em seu status do aplicativo WhatsApp foto íntima da vítima, de nudez explícita, sem autorização desta, não havendo, de outro lado, provas demonstrando que a visualização da imagem ficou restrita à ofendida.

3. O delito de ameaça (CP, art. 147), por ser um crime formal, independe de resultado naturalístico, consumando-se no momento em que a vítima tem ciência do sério propósito do agente de lhe causar mal injusto e grave, não importando se é real a intenção do agressor em concretizar seu intento. 3.1. A prova dos autos revela as ameaças do réu de praticar mal grave e injusto contra a vítima.

4. Observados adequadamente os critérios legais de fixação da reprimenda penal pelos ilícitos praticados, afigura-se devida a manutenção da sentença monocrática.

5. Recurso conhecido e não provido.

(
Acórdão 1869655
, 0714594-14.2021.8.07.0020, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/05/2024, publicado no DJe: 10/06/2024.) (grifo nosso)

Dessa forma, não há qualquer margem jurídica para desclassificação, devendo ser mantida a tipificação adotada na sentença.

II.3 DO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E INCIDÊNCIA DA LEI Nº 11.340/2006

A defesa também questiona, de forma implícita, a incidência da Lei Maria da Penha, sob o argumento de que não haveria convivência atual entre as partes. Tal alegação não encontra respaldo jurídico.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que a incidência da Lei nº 11.340/2006 independe da coabitação, bastando a existência de relação íntima de afeto pretérita e a demonstração de que a violência decorre dessa relação. Nos autos, é incontroverso que vítima e acusado mantiveram relacionamento afetivo duradouro, e que as condutas delitivas decorrem diretamente da inconformidade do réu com o término da relação.

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL PRATICADOS CONTRA NAMORADA DO RÉU E CONTRA SENHORA QUE A ACUDIU. NAMORO. RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO. CARACTERIZAÇÃO. INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. ART. 5.º, INCISO III, E ART. 14 DA LEI N.º 11.340/06. PRECEDENTES DO STJ. VÍTIMA MULHER DE RENOME DA CLASSE ARTÍSTICA. HIPOSSUFICIÊNCIA E VULNERABILIDADE AFASTADA PELO TRIBUNAL A QUO PARA JUSTIFICAR A NÃO-APLICAÇÃO DA LEI ESPECIAL. FRAGILIDADE QUE É ÍNSITA À CONDIÇÃO DA MULHER HODIERNA. DESNECESSIDADE DE PROVA. COMPETÊNCIA DO I JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA CAPITAL FLUMINENSE. RECURSO PROVIDO. DECLARAÇÃO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, EM RELAÇÃO AO CRIME COMETIDO CONTRA A PRIMEIRA VÍTIMA, EM FACE DA SUPERVENIENTE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.

1. Hipótese em que, tanto o Juízo singular quanto o Tribunal a quo, concluíram que havia, à época dos fatos, uma relação de namoro entre o agressor e a primeira vítima; e, ainda, que a agressão se deu no contexto da relação íntima existente entre eles. Trata-se, portanto, de fatos incontestes, já apurados pelas instâncias ordinárias, razão pela qual não há falar em incidência da Súmula n.º 07 desta Corte.

2. O entendimento prevalente neste Superior Tribunal de Justiça é de que "O namoro é uma relação íntima de afeto que independe de coabitação; portanto, a agressão do namorado contra a namorada, ainda que tenha cessado o relacionamento, mas que ocorra em decorrência dele, caracteriza violência doméstica" (CC 96.532/MG, Rel. Ministra JANE SILVA - Desembargadora Convocada do TJMG, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 05/12/2008, DJe 19/12/2008). No mesmo sentido: CC 100.654/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 13/05/2009; HC 181.217/RS, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2011, DJe 04/11/2011;

AgRg no AREsp 59.208/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2013, DJe 07/03/2013.

3. A situação de vulnerabilidade e fragilidade da mulher, envolvida em relacionamento íntimo de afeto, nas circunstâncias descritas pela lei de regência, se revela ipso facto. Com efeito, a presunção de hipossuficiência da mulher, a implicar a necessidade de o Estado oferecer proteção especial para reequilibrar a desproporcionalidade existente, constitui-se em pressuposto de validade da própria lei.

Vale ressaltar que, em nenhum momento, o legislador condicionou esse tratamento diferenciado à demonstração dessa presunção, que, aliás, é ínsita à condição da mulher na sociedade hodierna.

4. As denúncias de agressões, em razão do gênero, que porventura ocorram nesse contexto, devem ser processadas e julgadas pelos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, nos termos do art. 14 da Lei n.º 11.340/2006.

5. Restabelecida a condenação, cumpre o reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade do Recorrido, em relação ao crime cometido contra a primeira vítima, em face da prescrição da pretensão punitiva estatal, a teor do art. 110, § 1.º, c.c. o art. 119, c.c. o art. 109, inciso VI (este com a redação anterior à Lei n.º 12.234, de 5 de maio de 2010, já que o crime é de 23/10/2008), todos do Código Penal.

6. Recurso especial provido para, cassando o acórdão dos embargos infringentes, restabelecer o acórdão da apelação que confirmara a sentença penal condenatória. Outrossim, declarada, de ofício, a extinção da punibilidade do Recorrido, em relação ao crime de lesão corporal cometido contra a primeira vítima, em face da superveniente prescrição da pretensão punitiva estatal, remanescendo a condenação contra a segunda vítima.

(REsp n. 1.416.580/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 1/4/2014, DJe de 15/4/2014.) (grifo nosso)

PENAL. HABEAS CORPUS. LEI MARIA DA PENHA. EX-NAMORADOS. APLICABILIDADE. INSTITUTOS DESPENALIZADORES. LEI N.º 9.099/95. ART. 41. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO PLENÁRIO DO STF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

I. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça vem firmando entendimento jurisprudencial no sentido da configuração de violência doméstica contra a mulher, ensejando a aplicação da Lei nº 11.340/2006, a agressão cometida por ex-namorado.

II. Em tais circunstâncias, há o pressuposto de uma relação íntima de afeto a ser protegida, por ocasião do anterior convívio do agressor com a vítima, ainda que não tenham coabitado.

III. A constitucionalidade do art. 41 da Lei Maria da Penha foi declarada no dia 24.03.2011, à unanimidade de votos, pelo Plenário do STF, afastando de uma vez por todas quaisquer questionamentos quanto à não aplicação dos institutos despenalizadores previstos na Lei n.º 9.099/95.

IV. Ordem denegada.

(HC n. 181.217/RS, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 20/10/2011, DJe de 4/11/2011.) (grifo nosso)

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto
,
voto no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação interposto por
RENATO MOREIRA DA CUNHA
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se integralmente a sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém, 05/03/2026